Tribunal: STF
Processo: MS 39666
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    A Associação Juízes para a Democracia (AJD) requer o seu ingresso no presente mandado de segurança, na qualidade de amicus curiae (E-Doc. 221). Alega que



    “A pretensão deduzida pelo impetrante no mandado de segurança, suscita, entre seus relevantes fundamentos, o fato de que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) violou o princípio constitucional da independência funcional do juiz impetrante do mandamus”. 



    Afirma ser cabível sua atuação no presente feito, pois, 



    “[...] além da nítida relação com a norma constitucional,8 a matéria discutida no mandado de segurança, concernente à violação da independência judicial pelo CNJ, ao extrapolar sua competência, apresenta grande amplitude e transcendência, já que poderá impactar o exercício da jurisdição em todos os juízos e tribunais do país”. 



    Decido.



    Incabível o pedido ora formulado.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é reiterada no sentido “da impossibilidade de intervenção de terceiro interessado em mandado de segurança, tendo em vista o caráter subjetivo da via mandamental” (RE nº 575.093/SP-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/11).



    Vide precedentes nessa linha:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA – IMPROPRIEDADE. Impetrado mandado de segurança coletivo, descabe admitir, como terceiros interessados, os substituídos” (MS nº 26.794/MS-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/13).



    “Segundo agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Pedido incidental de ingresso no feito, na condição de assistente de uma das partes. Impossibilidade, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte acerca do tema. 1. Em recurso extraordinário em mandado de segurança, não se admite o ingresso de terceiros no processo na condição de assistentes simples de uma das partes. 2. Matéria já pacificada no âmbito da Corte, pouco importando a natureza da demanda, ou mesmo de quem postula o ingresso no feito. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 507.988/GO-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira turma, DJe de 6/6/13).



    O entendimento no sentido de se “restringi[r] a intervenção de terceiros, no procedimento do ‘writ’, ao instituto do litisconsórcio” (RE nº 111.778/SP, Relator o Ministro Célio Borja, RTJ 123/722) foi firmado ainda sob a égide da Lei nº 1.533/51. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. 1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio. 2. Descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97). 3. Pedido de participação em suspensão na qualidade de amicus curiae que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser manifestamente incabível. 4. Agravo regimental improvido” (SS nº 3.273/RJ-AgR-segundo, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/08).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE ‘AMICUS CURIAE’, NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de ‘amicus curiae’. É que a Lei nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 - RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, ‘ad coadjuvandum’, na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedente” (MS nº 26.552/DF-AgR-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/09, grifei).



    “1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Assistência. Mandado de segurança. Inadmissibilidade. Preliminar acolhida. Inteligência do art. 19 da Lei nº 1.533/51. Não se admite assistência em processo de mandado de segurança. 2. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Passiva. Caracterização. Mandado de segurança. Impetração preventiva contra nomeação de juiz de Tribunal Regional do Trabalho. Ato administrativo complexo. Presidente da República. Litisconsorte passivo necessário. Competência do STF. Preliminar rejeitada. Aplicação dos arts. 46, I, e 47, caput, do CPC, e do art. 102, I, "d", da CF. O Presidente da República é litisconsorte passivo necessário em mandado de segurança contra nomeação de juiz de Tribunal Regional do Trabalho, sendo a causa de competência do Supremo Tribunal Federal. 3. MANDADO DE SEGURANÇA. Caráter preventivo. Impetração contra iminente nomeação de juiz para Tribunal Regional do Trabalho. Ato administrativo complexo. Decreto ainda não assinado pelo Presidente da República. Decadência não consumada. Preliminar repelida. Em se tratando de mandado de segurança preventivo contra iminente nomeação de juiz para Tribunal Regional do Trabalho, que é ato administrativo complexo, cuja perfeição se dá apenas com o decreto do Presidente da República, só com a edição desse principia a correr o prazo de decadência para impetração. 4. MAGISTRADO. Promoção por merecimento. Vaga única em Tribunal Regional Federal. Lista tríplice. Composição. Escolha entre três únicos juízes que cumprem todos os requisitos constitucionais. Indicação de dois outros que não pertencem à primeira quinta parte da lista de antiguidade. Recomposição dessa quinta parte na votação do segundo e terceiro nomes. Inadmissibilidade. Não ocorrência de recusa, nem de impossibilidade do exercício do poder de escolha. Ofensa a direito líquido e certo de juiz remanescente da primeira votação. Nulidade parcial da lista encaminhada ao Presidente da República. Mandado de segurança concedido, em parte, para decretá-la. Inteligência do art. 93, II, "b" e "d", da CF, e da interpretação fixada na ADI nº 581-DF. Ofende direito líquido e certo de magistrado que, sendo um dos três únicos juízes com plenas condições constitucionais de promoção por merecimento, é preterido, sem recusa em procedimento próprio e específico, por outros dois que não pertencem à primeira quinta parte da lista de antiguidade, na composição de lista tríplice para o preenchimento de uma única vaga” (MS nº 24.414/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 21/11/03, grifei).



    No caso, cuida-se de mandado de segurança individual, restringindo-se a decisão proferida neste processo à esfera jurídica do impetrante, no tocante à sanção disciplinar individualizada que lhe foi aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça, em nada interferindo ou irradiando sobre a atuação institucional da entidade ora impetrada.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso da AJD no presente mandamus. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente